Tribunal: TJSP
Processo: 1011771-60.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Clonagem de aplicativo de Whatsapp do Autor, com prática de fraude em seu nome. Ausência de conduta ilícita da Ré e de nexo de causalidade com os danos. Nenhum indício nos autos aponta a existência de clonagem de chip de telefonia, não sendo a Ré responsável pelos recursos de segurança do aplicativo de troca de mensagens. Fortuito externo.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Clonagem de aplicativo de Whatsapp do Autor, com prática de fraude em seu nome. Ausência de conduta ilícita da Ré e de nexo de causalidade com os danos. Nenhum indício nos autos aponta a existência de clonagem de chip de telefonia, não sendo a Ré responsável pelos recursos de segurança do aplicativo de troca de mensagens. Fortuito externo. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.